Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO. IMISSÃO DE POSSE DA AGRAVADA. INDEFERIMENTO. REINTEGRAÇÃO POSTULADA PELA RECORRENTE. PETICIONAMENTO PRETENDENDO AVERIGUAÇÃO DO ESTADO DE FATO DO IMÓVEL. ABSTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. Sendo evidente que, indeferida a reintegração na posse, a agravante, ao invés de recorrer, peticionou requerendo a averiguação do estado do imóvel para quantificação das benfeitorias ali erigidas, obsta-se a ela pretender, posteriormente, sua reintegração no bem, sem que tenha ocorrido fato superveniente capaz de, por si, abalizar a reiteração da pretensão já examinada pelo magistrado processante. Incide, nesse caso, tanto o óbice da preclusão temporal, como também lógica.
2. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.